Tribunal: STF
Processo: MS 35000
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PARA MANIFESTAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DO COMPARECIMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.